Tribunal: TJSP
Processo: 0011128-41.2005.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Inércia do Autor por nove anos. Decretação da prescrição intercorrente. Entendimento jurisprudencial pela aplicação de prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação de busca e apreensão oriunda de contrato com garantia fiduciária. Súmula 150 do STF. Possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no CPC/2015 nas causas regidas

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Inércia do Autor por nove anos. Decretação da prescrição intercorrente. Entendimento jurisprudencial pela aplicação de prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação de busca e apreensão oriunda de contrato com garantia fiduciária. Súmula 150 do STF. Possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no CPC/2015 nas causas regidas pelo CPC/73. Teses firmadas pelo STJ em AIC no REsp 1604412/SC. Desnecessidade de intimação para o prosseguimento do feito após o arquivamento dos autos. Prescrição intercorrente caracterizada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.